Tribunal: STF
Processo: RE 1264026
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 26):
    “AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES ESTADUAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” - Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Direito de receber as diferenças dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais dos servidores (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário não providos”. 
    Opostos Embargos de Declaração por ambas partes, foram rejeitados (fls. 57, Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 71, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXI, “a”, da Constituição Federal, bem como ao princípio da segurança jurídica. Assevera que o texto constitucional é claro ao trazer como requisito indispensável a verificação da legitimidade a necessidade da juntada pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização expressa e individualizada de seus associados. Defende a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão aos associados que se filiaram à entidade após a impetração do mandado de segurança. Alega, ainda, que a matéria posta a debate se amolda ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento dos Temas 82, 499 e 810, da repercussão geral. 
    Inicialmente, o Tribunal de origem afastou aplicação dos Temas 82 e 499 à hipótese dos autos. No mais, negou seguimento ao apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF. Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, aduziu não ser cabível a sua interposição, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
     No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 58, Vol. 7).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos para observância dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, conforme incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Vol. 10).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender inaplicáveis os Temas 82 e 499 ao caso concreto. Eis a ementa do acórdão (Vol. 13, fl. 10):
    “APELAÇÃO - RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do writ- Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Direito de receber as diferenças dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais dos servidores (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) - Pedido procedente - Sentença mantida – Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/2015, verifica-se ser caso de manutenção do Acórdão – Julgamento dos Recursos Extraordinários nº 573.232 (Tema nº 82) e 612.043 (Tema 499) - Caso em tela que não trata dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos Extraordinários - Manutenção do Acórdão”. 
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido e remetidos os autos ao STF (Vol. 13, fl. 18).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, os Temas 82 e 499, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe e, por isso, não há necessidade de autorização específica de cada associado. 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois aqueles precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente